Tribunal: STF
Processo: Rcl 70204
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Roberto Pinheiro da Costa contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010689-30.2019.5.03.0099, mediante a qual o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares-MG, teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADC nº 58.



    Roberto Pinheiro da Costa narra que nos autos da execução trabalhista por ele movida contra VALE S.A., havendo controvérsia quanto aos índices de correção monetária e juros, prevaleceu o entendimento segundo a qual



     “[o] débito seria atualizado pelos índices da Taxa de Referência Diária (TRD) e que só seria utilizado o IPCA-e se essa Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 58, viesse a decidir que este indexador seria o atualizador dos débitos trabalhistas” (e-doc. 1, p 2)



    Quanto ao ponto supracitado, afirma que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho transitou em julgado para ambas as partes, tendo, inclusive, o perito contábil atualizado o débito “com observância do acórdão do TRT, o que o mesmo fez, atualizando-o com aplicação da TRD e dos juros de 1% ao mês, sobre os valores corrigidos” (e-Doc. 1, p 3).



    Argumenta que na ADC 58 “decidiu essa Suprema Corte que, “havendo decisão judicial anterior estabelecendo critério para apuração de correção monetária e juros, como neste caso, deve ser observada a decisão” (e-Doc 1, p 6).



     Dessa perspectiva, defende que, ao afastar a decisão transitada em julgado que “aplicou TR mais juros de 1%, ocorrida antes da decisão dessa Suprema Corte na ADC 58” para fazer incidir “IPCA-e até à data do ajuizamento da ação e taxa SELIC a partir daí” na atualização do crédito que lhe é devido por força do título judicial formado no processo em referência nesta reclamatória, a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado na ADC nº 58 (e-Doc 1, p 3).



    O reclamante requer 



    “seja julgada procedente esta reclamação, para se determinar que, em consonância com a modulação estabelecida na decisão, desse Supremo Tribunal Federal, na ADC 58, as parcelas exequendas, no processo nº 0010689-30.2019.5.03.0099, tenham os seus valores atualizados pela Taxa Referencial (TR), com aplicação, ao principal corrigido, de juros de 1% ao mês, tal como decidido na sentença sobre embargos à execução, do Juízo reclamado, passada em julgado muito antes da sobredita decisão desse STF.”



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 12/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    Na presente ação, a parte reclamante limita-se a afirmar que houve trânsito em julgado com menção expressa ao índice de juros a incidir na fase de liquidação de sentença, o que, segundo sustenta atrai a incidência da modulação estabelecida na ADC nº 58.



    Ocorre, porém, que o trânsito em julgado com menção expressa exclusivamente ao índice de juros de mora, na fase de execução, não é razão suficiente para afastar a incidência do entendimento vinculante formado no julgamento das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021, segundo o qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais.



    Compulsados os autos (e-doc. 13), verifico que Roberto Pinheiro da Costa não logrou comprovar a existência de de título judicial transitado em julgado na fase de conhecimento com referência expressa ao índice a ser adotado para fins de correção monetária e juros e, nessa medida, tenho que a conclusão da autoridade reclamada no sentido de “aplicar na fase pré-processual, o IPCA-E e os juros definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, e, na fase judicial, a Taxa SELIC” (e-doc. 23), vai ao encontro da eficácia vinculante do paradigma, não havendo que se falar em desrespeito á autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente